Tribunal: TJDFT
Processo: 0721712-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. FEITO SENTENCIADO.

1. Nos termos do enunciado da súmula n.o 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

2. Disciplina o § 1o do art. 55 do CPC que "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado".

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.